Tribunal: TJSP
Processo: 1010229-22.2024.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – OPERAÇÕES COM SORVETES – CÁLCULO DO TRIBUTO SOBRE A MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) – EDIÇÃO DA PORTARIA SRE No 19/2024 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – Pretensão mandamental voltada à vigência da Portaria SRE no 19/2024 apenas no exercício de 2025, em respeito ao princípio da anterioridade anual – sentença concessiva da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – OPERAÇÕES COM SORVETES – CÁLCULO DO TRIBUTO SOBRE A MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) – EDIÇÃO DA PORTARIA SRE No 19/2024 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – Pretensão mandamental voltada à vigência da Portaria SRE no 19/2024 apenas no exercício de 2025, em respeito ao princípio da anterioridade anual – sentença concessiva da segurança para fins de afastar os efeitos da Portaria SRE no 19/2024, de modo que somente passe a vigorar no exercício de 2025 – de fato, nota-se que a Portaria SRE no 19/2024 fixou novas bases de cálculos das operações com sorvetes em substituição tributária, de modo que majorou o tributo em questão – fixação da base de cálculo do tributo que está sujeita aos rígidos princípios constitucionais que norteiam a tributação – com efeito, a alteração da Margem de Valor Agregado redundou em majoração indireta do tributo para as empresas, devendo, então, sujeitar-se ao aludido princípio da anterioridade – contribuinte que não pode ser surpreendido pela fixação de novo critério impositivo, sem que lhe seja concedido prazo suficiente para a adaptação e revisão de suas relações contratuais, sob pena de violação dos princípios da anterioridade e da segurança jurídica – precedentes do TJSP – sentença concessiva da segurança mantida. Recurso da FESP e reexame necessário desprovidos.